Tribunal: TJSP
Processo: 2276409-96.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Apontamento de omissão no Acórdão – Vício inexistente – Insurgência que não diz respeito a quaisquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC – Julgado que enfrentou fundamentadamente a matéria - Aplicação da taxa Selic como índice de juros moratórios e correção monetária, a partir do advento da Emenda Constitucional no 113/2021, antes do que, a despeito de poder ser

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Apontamento de omissão no Acórdão – Vício inexistente – Insurgência que não diz respeito a quaisquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC – Julgado que enfrentou fundamentadamente a matéria - Aplicação da taxa Selic como índice de juros moratórios e correção monetária, a partir do advento da Emenda Constitucional no 113/2021, antes do que, a despeito de poder ser diverso da SELIC, o índice de juros moratórios não pode ultrapassá-la, devendo a correção monetária, por seu turno, ser calculada pelo índice IPCA – - Embargos de Declaração rejeitados.